Tribunal: TJES
Processo: 5010413-09.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010413-09.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LINDOMAR TELECH DE ALMEIDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS SENTENÇA ANTERIOR QUE HAVIA DETERMINADO O CANCELAMENTO DO PLANO VINCULADO À LINHA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE LINHA ATIVA EM NOME DO CONSUMIDOR SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO APRESENTADA PELA OPERADORA QUE NÃO IDENTIFICA O AUTOR. ALTERAÇÃO FRAUDULENTA DE PLANO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010413-09.2024.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LINDOMAR TELECH DE ALMEIDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS SENTENÇA ANTERIOR QUE HAVIA DETERMINADO O CANCELAMENTO DO PLANO VINCULADO À LINHA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE LINHA ATIVA EM NOME DO CONSUMIDOR SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO APRESENTADA PELA OPERADORA QUE NÃO IDENTIFICA O AUTOR. ALTERAÇÃO FRAUDULENTA DE PLANO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. A controvérsia decorre da manutenção indevida da linha telefônica (27) 99852-4217 em nome do autor, bem como de sucessivas cobranças relativas a planos jamais contratados por ele, apesar de existir sentença anterior, proferida nos autos nº 5007842-02.2023.8.08.0014, determinando expressamente o cancelamento do plano Pós-Pago vinculado à referida linha.

2. Mesmo após aquela ordem judicial, a requerida manteve a linha ativa e passou a imputar ao consumidor cobranças de planos distintos, inclusive com alterações supostamente realizadas por “interlocutor” que, como demonstrado na gravação juntada pela própria operadora, sequer conhece os dados pessoais básicos do autor.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento definitivo da linha, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos (R$499,62 e R$1.140,00) e o pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

4.
Nas razões recursais, a parte requerida sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação dos serviços, com a conseguinte ausência de configuração de dano moral indenizável ou – subsidiariamente – a sua redução. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5
.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) Se houve falha na prestação do serviço e descumprimento da decisão judicial anterior; (ii) se há prova de contratação válida da linha e dos planos imputados ao autor; (iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iv) se é cabível a indenização por danos morais; (v) se a sentença deve ser reformada ou mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso da requerida sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação de serviços, ausência de prova mínima das alegações autorais, regularidade da linha e dos planos contratados, inexistência dos elementos da responsabilidade civil, inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro e inexistência de danos morais.

7. Nenhuma dessas teses procede.

8. Inicialmente, é inegável que se trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com clara vulnerabilidade técnica e informacional do usuário, impondo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A empresa, entretanto, não apenas não se desincumbiu do seu encargo probatório, como produziu documento que reforça a tese autoral.

9. O elemento nuclear do processo é a sentença anterior — autos nº 5007842-02.2023.8.08.0014 — determinando o cancelamento do plano “Vivo Celular Pós (27-99852-4217)” vinculado ao autor. É absolutamente ilógico, sob qualquer perspectiva, sustentar que o plano deveria ser cancelado, mas a linha vinculada a ele permanecer ativa em nome do consumidor.
A interpretação dada pela requerida para restringir sua obrigação apenas ao produto contratado — e não ao número associado — afronta o princípio da boa-fé objetiva e viola frontalmente a autoridade judicial
.

10. A manutenção da linha gerou o exato cenário que a decisão anterior buscava evitar: novas cobranças indevidas, agora relativas a planos ainda mais caros.

11. Quanto à alegada contratação dos planos subsequentes, como asseverado na r. sentença, a gravação apresentada pela requerida (ID 65208769) não identifica o autor, não confirma dados pessoais essenciais e evidencia que o interlocutor fornece informações desconexas, hesitantes e incompatíveis com os dados cadastrais. Na prática, trata-se de uma contratação fraudulenta, certamente facilitada pela manutenção indevida da linha em nome do consumidor.

12. Assim, ao contrário do que a recorrente sustenta, não se trata de “ausência de prova mínima das alegações autorais”, mas sim de elementos robustos que demonstram (a) descumprimento da sentença anterior; (b) manutenção indevida de linha ativa; (c) contratação fraudulenta; (d) cobranças sucessivas após decisão judicial que deveria ter evitado exatamente isso.

13. Configurada, portanto, falha grave na prestação de serviços.

14. Logo, havendo cobrança indevida e inexistindo engano justificável, impõe-se a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC). A conduta da empresa não foi apenas indevida, mas reiterada, mesmo após ordem judicial expressa. A má-fé é evidenciada pelo descumprimento da sentença anterior e pela imputação de planos fraudulentos, além da total ausência de prova de contratação válida.

15. Sendo assim sendo, correta a devolução em dobro dos valores pagos (R$499,62 e R$1.140,00), atualizados nos termos fixados na sentença.

16. No que tange a danos extrapatrimoniais, resta indubitável que a conduta da requerida ultrapassou amplamente os limites do mero aborrecimento. Não se está diante de simples divergência contratual, mas de:

(i) manutenção indevida de linha que já deveria estar cancelada;

(ii) descumprimento de ordem judicial anterior;

(iii) imputação de planos não contratados;
(iv) cobrança reiterada de valores indevidos;
(v) tentativa de justificar cobranças com gravação que não identifica o consumidor.

17. No presente caso, o autor sofreu exatamente a situação retratada no precedente: a continuidade das cobranças após decisão judicial anterior, impondo sensação de impotência, violação da confiança e insegurança jurídica, razão pela qual o dano moral é evidente.

18. O valor fixado (R$4.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se tratando de quantia excessiva. Em situações similares fora fixados danos morais em patamares, inclusive, superiores pelo E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer ajuizada por Brasilian ES Serviços e Obras Ltda. contra Telefônica Brasil S .A., buscando indenização por falha na prestação de serviços de telefonia móvel, com pedido de restituição de valores e compensação por danos morais. A sentença de primeiro grau condenou a ré a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais e a restituir os valores pagos nas faturas a partir de março de 2019, com correção monetária e juros . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da Telefônica Brasil S.A . pela má prestação e interrupção dos serviços de telefonia contratados e (ii) definir se o dano moral está devidamente caracterizado e o valor da indenização é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art . 22 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa fornecedora de serviços essenciais deve garantir prestação adequada e contínua. A revelia da apelante implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. 4. A jurisprudência pacífica confirma que a falha na prestação de serviços essenciais configura dano moral, especialmente quando afeta a imagem de empresa contratante, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau . 5. O valor de R$5.000,00 fixado a título de dano moral é razoável e proporcional à gravidade dos fatos e ao porte da empresa ré. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A interrupção de serviço essencial, como a telefonia, sem solução adequada por parte da prestadora, configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 22; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 227/STJ; Súmula nº 385/STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021314220218080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

19.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 1º do CPC.

Tese de julgamento:

1. Havendo descumprimento de ordem judicial anterior determinando o cancelamento de plano vinculado à linha telefônica do consumidor, bem como manutenção indevida da linha ativa e cobranças decorrentes de contratações fraudulentas não comprovadas pela operadora, configura-se falha na prestação do serviço, sendo devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, impondo-se a manutenção integral da sentença.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 14,
6º, III
e 22; CPC, art. 85, § 8º;
Lei 9.099/95, art. 46.

Julgados citados:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021314220218080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)